Tribunal: TJSP
Processo: 0006270-48.2005.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
do: "PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula no 150 do STF. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0006270-48.2005.8.26.0363; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 08/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

08/12/2020

Outros números:

6270482005826036350001

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do NCPC (antigo artigo 535). O aresto restou assim ementado: "PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do NCPC (antigo artigo 535). O aresto restou assim ementado: "PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula no 150 do STF. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados LISARB COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., WILSON GOULART BRASIL e
APARECIDA CRISTINA TEIXEIRA BRASIL.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RAMON MATEO
JÚNIOR E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
Edcl:
0006270-48.2005.8.26.0363/50001
Comarca:
Mogi-Mirim
Juízo de origem:
3a Vara
Juiz prolator:
Fábio Rodrigues Fazuoli
Processo:
0006270-48.2005.8.26.0363
Embargante:
Banco Bradesco S/A
Embargados:
Lisarb Comércio de Materiais para Construção Ltda.,
Wilson Goulart Brasil e Aparecida Cristina Teixeira
Brasil
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do
artigo 1.022, do NCPC (antigo artigo 535). O aresto restou
assim
ementado:
“PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no
1604412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do
exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito
material, que não se confunde com o abandono da causa.
Inteligência do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil.
Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da
suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73.
Inaplicabilidade do artigo 1.056 do novo CPC, uma vez que
iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior
ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto.
Inteligência da Súmula no 150 do STF. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido”.
Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada.
Embargos rejeitados.
VOTO No 20868
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de fls. 129/145, que negou provimento ao recurso do
exequente, por votação unânime.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada
padece de contradição, requerendo ainda o prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
matéria aventada.
Alega que “não houve previamente à retomada
da execução, que havia sido suspensa sine die, a intimação pessoal do
banco exequente para dar andamento ao feito, o que acaba por impedir
o desencadeamento da contagem do prazo prescricional, já que não se
pode imputar a paralisação prolongada da execução à inércia deste”
(fl. 148 verso).
Acrescenta que “não se cogitou da incidência da
prescrição intercorrente porque a paralisação do feito não proveio de
desídia, abandono, inércia, negligência ou contumácia imputável ao
titular da obrigação executiva, mas apenas diante das dificuldades de
localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, bem
como não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento
ao feito, conforme interpretação lógico-sistemática dos arts. 921, III do
CPC, com art. 199, I, do Código Civil” (fl. 148 verso).
Requer
o
acolhimento
dos
embargos
declaratórios, fls. 148/149 verso.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 129/145 não padece de omissão
ou outro dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Outra
não é a intenção do embargante senão rediscutir e prequestionar a
decisão que desacolheu seus interesses, o que dá aos presentes
embargos manifesto caráter infringente, ao que não constituem via
adequada.
Com efeito, restou consignado no Acórdão
embargado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
“Banco Bradesco S/A ingressou com a presente ação
de execução por quantia certa contra devedor solvente,
em 06 de abril do ano 2005, em face de Lisarb
Comércio de Materiais para Construção Ltda, Wilson
Goulart Brasil e Aparecida Cristina Teixeira Brasil,
lastreada em “Instrumento Particular de Contrato de
Financiamento (Capital de Giro), com garantia de Nota
Promissória”, sob o no 385/1339780, no valor histórico
de R$ 47.055,72 (fls. 10/12), para ser resgatado em
24 parcelas de R$ 2.215,03, vencendo-se a primeira
em 06/05/2005 e a última em 06/04/2007.
Entretanto, os executados não honraram o pactuado,
eis que “não pagaram sequer a primeira parcela do
contrato, não obstante as várias cobranças efetuadas”
(fl. 3), ocorrendo o vencimento antecipado do contrato,
no valor atualizado para 10/06/2005, de R$ 49.662,82
(fls. 1/3).
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 4/15.
Foi determinada a citação pelo Juízo em 14/09/2005,
cujo mandado cumprido positivo foi juntado aos autos
em 13/10/2005 (fls. 23/23 verso).
O executado ofereceu para penhora: 26.350 filetes
decorativos cerâmicos, no valor de R$ 1,90, cada um.
Juntou procuração (fl. 21).
Decisão de fl. 32 determinando a suspensão da
execução em relação à devedora principal e o
prosseguimento do feito relativamente aos avalistas.
Petição do exequente à fl. 42 pedindo o bloqueio “on
line” por meio do Sistema Bacenjud.
Parcialmente
positivo
o
bloqueio
via
bacen-jud,
restando penhorado o valor de R$ 556,15 (fls. 59/60).
Após as tentativas frustradas de recebimento de
valores remanescentes, o exequente requereu a
suspensão do feito nos termos do artigo 791, III, do
CPC de 1973, então vigente, em 17/07/2009 (fl. 79).
Os autos foram remetidos ao arquivo, em agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
2009 (fl. 80), tendo lá permanecido até 24/01/2018
(fl. 82), quando o exequente pediu o desarquivamento
do feito; o bloqueio de ativos financeiros do executado
via BacenJud; a expedição de ofício à Receita Federal
via InfoJud, para tentativa de localização de bens em
nome do executado (fls. 82/83).
Em 16 de maio de 2018 o magistrado singular lançou
despacho nos seguintes termos: “Compulsando os
autos
verificase
que
estes
autos
encontram-se
paralisados há aproximadamente onze anos, em razão
da não localização de bens penhoráveis em nome do
executado, e sem qualquer andamento efetivo desde
então (fls. 80), tendo decorrido, ao que parece, o
decurso do prazo prescricional intercorrente para o
título objeto da execução (art. 206, §5o, I do Código
Civil). Destarte, nos termos do art. 921, §5o do Código
de Processo Civil, manifestem-se ambas as partes
sobre o decurso do prazo prescricional, no prazo de
15(quinze) dias, vindo conclusos na sequência”.
Seguiu-se manifestação do exequente às fls. 89/92
sustentando
a
não
ocorrência
da
prescrição
intercorrente.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
94/98 que julgou extinta a execução reconhecendo a
prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 924,
inciso V, do Código de Processo Civil, o que deflagrou o
presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável
acerto, merecendo integral confirmação.
Reputa-se desnecessária a intimação pessoal da parte
autora para que dê andamento ao feito, a fim de se
caracterizar
o
início
do
prazo
prescricional
endoprocessual.
O que dá causa à prescrição intercorrente não é a
desistência do autor, mas propriamente o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
material relacionado à pretensão perseguida com a
demanda. A inércia do autor é o elemento que permite
a ocorrência da prescrição, não motivo para a extinção
sem julgamento do mérito, como se observa no
abandono do processo.
Nesse sentido, não se aplica o art. 267, § 1o do CPC de
1973, vigente à época.
Verifica-se a ocorrência da prescrição pela cumulação
dos seguintes elementos: a) a inércia do titular, ante a
violação de um seu direito; b) o decurso do tempo
fixado em lei. A prescrição é interrompida com o
despacho que ordena a citação, recomeçando a correr
do último ato do processo para interrompê-la, na forma
do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil.
No caso de processo de execução suspenso, o marco
inicial se dá com o atingimento do termo estipulado
para a suspensão, ou, caso não se estipule termo
certo, passado o prazo de um ano. Isso, tanto no rito
atual quanto no antigo, conforme pacificado em
jurisprudência vinculante do STJ:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve
zelar
pela
sua
observância,
inclusive
nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência
da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do
processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe 22/08/2018).
No caso em tela, verifica-se a configuração de todos os
elementos da prescrição, a validar a sentença.
O processo foi suspenso em 24 de agosto de 2009 (fl.
80), vindo a parte exequente a dar prosseguimento
efetivo ao feito em 24 de janeiro de 2018. Na forma do
julgado acima transcrito, com efeitos vinculantes (art.
947, § 3o do CPC), tem-se que o termo inicial do prazo
prescricional ocorreu em 24 de agosto de 2010,
encerrando-se na mesma data do ano de 2015, na
forma do artigo 206, § 5o, I do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
Não incide ao caso o início da contagem do prazo
prescricional depois de um ano da vigência do novo
CPC, na forma prevista no art. 1.056, uma vez que o
início do prazo prescricional ocorreu sob a égide da
legislação processual anterior.
Neste sentido, aplica-se a Súmula no 150 do STF:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição
da ação”.
Assim decide este Tribunal:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Processo
paralisado
por
mais
de
oito
anos.
Prescrição
intercorrente corretamente reconhecida. Desídia do
credor. Prescrição da execução no mesmo prazo da
ação (Súmula 150, C. STF). Desnecessidade de
intimação pessoal. Precedentes do STJ. Inaplicabilidade
do art. 1.056 do CPC. Extinção do feito mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 0011437-88.2006.8.26.0079; Rel.
Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
13/09/2018).
Ação monitória. Contrato CDC automático. Fase de
cumprimento de sentença. Paralisação do processo.
Desídia do exequente. Prescrição intercorrente. 1. O
termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980). 2. O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas na hipótese
em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na
vigência
do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa da norma processual). (IAC no 001 do
Superior Tribunal de Justiça). Preliminar de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
sentença afastada. Decreto de prescrição intercorrente
mantido. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 0000915-76.2000.8.26.0187; Rel.
Itamar Gaino; 21a Câmara de Direito Privado; j.
05/09/2018).
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Para
o
reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se
as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas
no julgamento do IAC Incidente de Assunção de
Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min.
Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que
o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que
deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição
intercorrente,
devendo
o
credor
ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição." Como, no caso dos autos,
(a) o pedido de suspensão do processo, com base no
art. 791, III, do CPC/1973, sem fixação de prazo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
deferido por r. decisão datada de 03.12.2008, (b) o
termo inicial do transcurso do hum ano, por aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao caso
dos autos, em que não houve prazo fixado para a
suspensão judicial da execução, deve ser computado
de 03.12.2009 Nos termos da orientação adotada, com
início do prazo prescricional na vigência do CPC/1973,
de rigor o reconhecimento da ocorrência de prescrição
intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo
prescricional
(13.11.2009)
e
o
pedido
de
desarquivamento do feito (29.09.2016), transcorreu o
prazo de 03 anos previsto para o oferecimento da ação
executiva lastreada em nota promissória, caso dos
autos, conforme previsto no art. 70, da LUG (DF
57.663/66) Manutenção da r. sentença, que extinguiu
o processo pela ocorrência de prescrição intercorrente,
nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação 0005487-91.2003.8.26.0568; Rel.
Rebello Pinho; 20a Câmara de Direito Privado; j.
03/09/2018).
Note-se que o processo não pode ficar eternamente
sem definição à espera do momento em que a parte
pretende
reativá-lo,
até
porque
as
pretensões
executórias não podem subsistir por lapso superior ao
prazo prescricional.
Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:
*Execução por título extrajudicial Sentença reconheceu
a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução
com base no art. 269, IV, do CPC Ocorrência -
Prescrição da pretensão executiva ocorre no mesmo
prazo previsto para a propositura da ação de
conhecimento Inteligência da Súmula 150 do STF
Posicionamento recente do STJ em consonância com os
princípios da segurança jurídica e razoável duração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
processo Execução fundada em contrato de abertura de
crédito, cuja pretensão de cobrança pela via cognitiva
prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §
5o, I, do CC Banco exequente, por recalcitrância, após
o trânsito em julgado da sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução, deixou de
impulsionar o processo visando a satisfação do crédito
por prazo superior a cinco anos Inércia processual
caracterizada Prescrição evidenciada Sentença mantida
Recurso negado.*
(TJSP 13a Câmara de Direito Privado Apelação no
0027845-72.1998.8.26.0100 - Rel. Des. Francisco
Giaquinto j. 03.08.2016). Grifo nosso.
A seguir trechos do julgamento:
“De fato, bem reconhecida a prescrição intercorrente,
na hipótese. Na lição de Humberto Theodoro Júnior: “A
prescrição é a sanção que se aplica ao titular do direito
que permaneceu inerte diante de sua violação por
outrem”. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 48a
Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 370) A
prescrição intercorrente, ou prescrição superveniente,
por sua vez, é aquela que ocorre após o ajuizamento
da pretensão de direito material e caracteriza-se pela
inércia do titular do direito material. De acordo com a
Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação”. Recentemente, a
Terceira Turma do STJ, ao enfrentar o tema da
prescrição intercorrente no REsp 1522092/MS, em
acórdão de relatoria do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, reviu seu posicionamento, passando a
adotar entendimento consentâneo àquele há muito
consagrado pela Súmula 150 do STF, ao reconhecer
que a prescrição intercorrente estará consumada se o
exequente permanecer inerte por prazo superior ao da
prescrição do direito material vindicado, mesmo nos
casos em que se verificar a inexistência de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
penhoráveis, sendo desnecessária a prévia intimação
pessoal do exequente para dar andamento ao feito.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PASSÍVEIS
DE
PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO
EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando
o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta,
aprecia
com
clareza
as
questões
essenciais
ao
julgamento da lide.
2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da
prescrição da ação" (Súmula 150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor
não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do
CPC).
4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o
exequente permanecer inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado.
5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa
por treze anos sem que o exequente tenha adotado
qualquer providência para a localização de bens
penhoráveis.
6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente
para dar andamento ao feito.
7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno
processual, e prescrição, instituto de direito material.
8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso
concreto.
9. Entendimento em sintonia com o novo Código de
Processo Civil.
10. Revisão da jurisprudência desta Turma.
11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
à alegação de excesso no arbitramento dos honorários
advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/10/2015, DJe 13/10/2015)
Constou
do
teor
do
referido
acórdão:
“Uma
consequência indesejável desse entendimento é a
possibilidade de pretensões executórias subsistirem
indefinidamente no tempo, não obstante inércia da
parte interessada. Essa consequência, a meu juízo, não
pode ser admitida com tamanha amplitude, pois atenta
contra o objetivo principal do sistema jurídico, que é a
pacificação dos conflitos de interesse. Como é cediço, o
instituto
da
prescrição
tem
por
fundamento
a
segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas,
fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo
associado à inércia do credor. (...) Evidentemente, é
mais salutar para o sistema jurídico manter a
pacificação social obtida pelo transcurso de treze anos
sem exercício da pretensão, do que manter eficácia do
crédito por tempo indefinido”.
Cuida-se, portanto, de posicionamento consentâneo ao
princípio da segurança jurídica e ao mandamento
constitucional
contido
no
art.
5o, LXXVIII, que
consagra a razoável duração do processo.
[...]
Nesse panorama, bem ficou evidenciada a desídia do
Banco exequente ao deixar de dar regular andamento
ao processo, com paralização processual por período
muito superior ao prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, motivo
pelo qual correta a r. sentença ao reconhecer a
prescrição intercorrente.
Este e não outro é o entendimento mais recente deste
E. Tribunal de Justiça:
“Execução
por
título
extrajudicial.
Cédula
rural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
hipotecária. Paralisação do processo. Prescrição intercorrente. Ausência de localização de bens penhoráveis. O termo inicial da prescrição
intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). Já o termo inicial estabelecido no artigo
1.056 do CPC/2015 apenas incide na hipótese em que
o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual). (IAC no 001 do Superior Tribunal
de Justiça). Decreto de prescrição mantido. Recurso
não provido”.
(TJSP 21a Câmara de Direito Privado Apelação no
0010482-41.2008.8.26.0482 Rel. Des. Itamar Gaino
julgado em 06.05.2019).
“Apelação.
Serviços
educacionais.
Cobrança.
Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente.
Inércia configurada. Autos paralisados em arquivo por
oito anos por desídia do exequente. Desnecessidade de
intimação da parte. Precedentes do STJ. Prescrição
ocorrida antes da vigência do NCPC. Execução extinta.
Recurso improvido” (TJSP 36a Câmara de Direito
Privado Apelação no 0000763-10.2004.8.26.0568 Rel.
Des. Walter Cesar Exner julgado em 28.02.2018).
“EXECUÇÃO. Contrato bancário. Nota de crédito rural.
Instrumento particular. Prazo prescricional de cinco
anos previsto no artigo 206, § 5o, I do CC. Não
localização da executada para a devida citação.
Execução suspensa, nos termos do artigo 791, III do
CPC/73 em 08/06/2009. Pedido de desarquivamento
formulado em 09/08/2016. Suspensão que perdurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
por mais de sete anos, ou seja, mais do que o prazo
prescricional da ação. Súmula no 150/STF. Prescrição
intercorrente reconhecida. Parte interessada intimada
nos termos do artigo 921, §5o, ambos do NCPC.
Desnecessidade
de
intimação
pessoal.
Sentença
mantida. Recurso não provido”.
(TJSP 21a Câmara de Direito Privado Apelação no
0000953- 93.2008.8.26.0418 Rel. Des. Silveira Paulilo
julgado em 06.03.2018).
Daí porque, resta mantido o decreto extintivo, tal como
lançado.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a
sentença monocrática deve ser confirmada para que
seus termos sejam havidos por integrantes deste
Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece "a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272- RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso”.
Desta feita, o que o embargante denomina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
contradição diz respeito, na verdade, ao entendimento da Turma
Julgadora acerca do mérito da questão debatida, não podendo ser alterado
por meio dos presentes embargos.
Note-se que, a questão controvertida foi
apreciada, com fundamentação adequada e suficiente, não se
caracterizando omissão nem tampouco contradição.
No mais, é entendimento assente de nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio
(Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota
17a ao art. 535).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou
a Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág.
1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela parte embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006270-48.2005.8.26.0363/50001
17
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim,
que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Não é demais lembrar que o Juiz deve resolver de
maneira fundamentada as questões postas pelas partes, mas não é
obrigado a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados.
Mantém-se, destarte, integralmente a decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator